Tribunal: TJPA
Processo: 0815375-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815375-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIZA RAMOS DE LIMA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag.04 (Artes Visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação Artística), em concurso regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela de urgência requerido na ação ordinária de origem. A agravante alega preterição decorrente da contratação reiterada de professores temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação, diante da contratação de temporários; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para nomeação e posse no cargo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, somente convolada em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais previstas nos Temas 683 e 784 do STF, como a preterição na ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas com convocação arbitrária e imotivada de candidatos fora da ordem.

A alegação de preterição fundada em contratações temporárias exige dilação probatória, não sendo possível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência ou agravo de instrumento.

A simples existência de contratos temporários não comprova, por si só, a preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Não demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, considerando a controvérsia fática quanto à preterição e a classificação da agravante fora das vagas previstas no edital.

A concessão da tutela implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da nomeação e posse, contrariando o § 3º do art. 300 do CPC.

Ausentes elementos que infirmem a decisão monocrática impugnada, que se encontra em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, inclusive dos Temas 612, 683 e 784 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

A alegação de preterição por contratações temporárias exige prova inequívoca e dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de tutela de urgência.

A concessão de tutela de urgência para nomeação em cargo público pressupõe a demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 300, § 3º, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 612, 683 e 784 de repercussão geral; STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 29548140) interposto por
RAIZA RAMOS DE LIMA
em face de decisão monocrática (Id 25065347) que nega provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação ordinária de origem (processo nº 0830325-88.2024.8.14.0301).

Na demanda originária, a agravante pretende a nomeação e posse no cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag.04 (Artes Visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação Artística), regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, alegando que, embora aprovada em cadastro de reserva, teria ocorrido preterição em razão da contratação reiterada de professores temporários pelo Município de Belém.

A decisão monocrática recorrida concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito, ao fundamento de que a agravante foi aprovada fora do número de vagas, não restando demonstrada, em cognição sumária, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária dilação probatória, além de se reconhecer o risco de irreversibilidade da medida.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional; b) existência de prova documental suficiente a demonstrar cargos vagos e déficit de professores; c) desvirtuamento das contratações temporárias; d) necessidade de observância dos Temas 612, 683 e 784 do STF; e) presença do perigo de dano, em razão do caráter alimentar da verba.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com concessão da tutela de urgência para sua imediata nomeação.

O Município de Belém, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, em suma, a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, a legalidade das contratações temporárias e a ausência de demonstração inequívoca de preterição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido liminar c/c tutela de urgência visando a assegurar a nomeação e posse da candidata para admissão no quadro de Professor Licenciado Pleno - Mag.04: Artes Visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação Artística, regido pelo Concurso Público de Edital 002/2020-PMB/SEMEC. A autora conta que foi aprovada no referido certame, em cadastro de reserva. Aduz que Administração Pública demonstrou ter necessidade de prover os cargos, o que caracteriza a preterição do cadastro de reserva, pois contrata e renova com temporários para desempenhar as mesmas funções dos cargos almejados pelos aprovados no cadastro de reserva, possuindo dotação orçamentária para a convocação.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, nos seguintes termos:

“Embora a autora alegue a existência de irregularidades na contratação de temporários pelo Município de Belém, além da renovação de contratos já existentes para a mesma função do cargo que pretende a nomeação, é certo que fora aprovada fora do número de vagas ofertadas, estando a critério da Administração Pública o preenchimento destas dentre os candidatos classificados durante a vigência do concurso. De acordo com o precedente vinculante citado, a expectativa de direito da autora, já que aprovada e não classificada no concurso, somente se transformaria em direito subjetivo se restasse comprovado nos autos a preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) ou se tivessem surgido novas vagas, ou aberto novo concurso durante a validade do certame em questão, e ocorresse a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Não configurada nenhuma das exceções para a convolação da mera expectativa de direito para direito subjetivo, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado a fim de conceder a tutela de urgência e nem o alto grau de probabilidade do direito a ensejar a concessão liminar da tutela de evidência requerida pela autora.

Ademais, é certo que os fatos alegados na inicial são amplamente controvertidos, necessitado de instrução processual adequada, não havendo, portanto, elementos suficientes para a concessão de medida de urgência.

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, conforme fundamentação supra.”

Em face dessa decisão, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, julgado monocraticamente improcedente para manter a decisão de primeira instância, considerando incoerente a nomeação da candidata não aprovada dentro das vagas sem comprovação de que já estaria na vez de nomeação.

Inconformada a impetrante interpôs o presente agravo interno, sustentando: a) negativa de prestação jurisdicional; b) existência de prova documental suficiente a demonstrar cargos vagos e déficit de professores; c) desvirtuamento das contratações temporárias; d) necessidade de observância dos Temas 612, 683 e 784 do STF; e) presença do perigo de dano, em razão do caráter alimentar da verba.

O cerne da lide consiste em aferir se presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para nomeação e posse da agravante no cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva, por suposta preterição ante a contratação de servidores em caráter precário.

A decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia sob o prisma da tutela de urgência, limitando-se, como exige a lei, à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, em juízo de cognição sumária, sem esgotamento da matéria.

No concurso em questão, para o cargo pleiteado pela agravante, foram disponibilizadas 11 (onze) vagas para ampla concorrência, 1 (uma) vaga para PCD e mais cadastro de reserva. A agravante restou classificada em 7ª colocação no cadastro de reserva.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, é firme no sentido de que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais delineadas nos Temas 683 e 784, quais sejam: preterição na ordem de classificação; ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame, com preterição arbitrária e imotivada, cabendo ao candidato a prova cabal desses elementos.

No caso, a decisão monocrática corretamente assentou que a alegada preterição demanda dilação probatória, não sendo possível reconhecê-la de plano, sobretudo quando a Administração informa a realização de diversas convocações ao longo da validade do concurso, inclusive de candidatos do cadastro de reserva.

A simples existência de contratações temporárias não é suficiente, por si só, para caracterizar preterição, conforme entendimento reiterado do STF e do STJ.

O Tema 612 do STF estabelece critérios rigorosos para a validade da contratação temporária, mas não autoriza, automaticamente, a concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato aprovado fora das vagas, sem a demonstração inequívoca de que tais contratações ocorreram para substituir, de forma arbitrária, cargos efetivos vagos que alcançariam a classificação do agravante.

A verificação do eventual desvirtuamento das contratações temporárias, como bem consignado na decisão agravada, exige instrução probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência e com o exame próprio do agravo de instrumento.

No caso concreto, não se verifica a concomitância dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito não restou demonstrada de forma inequívoca, diante da aprovação em cadastro de reserva e da controvérsia fática acerca da alegada preterição.

Quanto ao perigo de dano, a concessão da tutela pleiteada implicaria risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, uma vez que a nomeação e posse em cargo público possuem efeitos jurídicos e administrativos de difícil reversão.

Assim, não se verificando qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão monocrática impugnada, concluo que devem ser mantidos integralmente seus fundamentos, por estarem em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante do STF e do STJ.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026